Tribunal: STF
Processo: HC 222730
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-04
Data de publicação: 2022-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. ART. 59 DO CP. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. PROPORCIONALIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça pela qual o Habeas Corpus nº 782.415/MG não foi conhecido pelo Ministro Relator.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 4 anos, 4 meses e 2 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 78 dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 289, § 1º, do Código Penal (moeda falsa). 



    3. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região negou provimento à apelação da defesa.



    4. Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o mencionado Habeas Corpus. 



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal na fixação da pena-base. Alega ser indevida a valoração negativa da culpabilidade, considerada a condição social do paciente, bem assim das circunstâncias do crime, ante a quantidade de cédulas falsa apreendidas. Ressalta ausência de fundamentação idônea. Salienta desproporcional o aumento realizado, conquanto cada um dos vetores negativados resultou no acréscimo de 1 ano, 1 mês e 15 dias na pena-base. Alude aos arts. 5º, inc. XLVI, e 93, inc. IX, ambos da Constituição da República. 



    6. Requer, no âmbito liminar, o recolhimento do mandado de prisão expedido contra o paciente, até o julgamento final deste habeas corpus. No mérito, busca a readequação da pena-base.



    É o relatório. 



    Decido. 



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021. 



    8. Além disso, o título condenatório transitou em julgado em 08/06/2022 (e-doc. 2, p. 2), tendo sido formalizada esta impetração em 25/11/2022. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).  



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. O Juízo, na sentença condenatória, ao proceder à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, na primeira fase da dosimetria, considerou desfavoráveis a culpabilidade e as circunstâncias do delito. Eis o trecho do ato:



    “(...) Em observância às regras do sistema trifásico disciplinadas pelo art. 68 do CP, passo a fixar as penas aplicadas ao acusado Humberto de Souza Moura. 



    Analisando as circunstâncias judiciais estabelecidas pelo art. 59 do Código Penal, verifico que o acusado agiu com grau de culpabilidade elevado, tendo em vista sua condição social. Ele não possui antecedentes criminais dignos de nota, à míngua de registro de sentenças condenatórias transitadas em julgado (fls. 107/110 dos autos de n. 49246-60.2011.4.01.3800). Inexistem dados concretos que me permitam aquilatar a personalidade do acusado, mas durante o interrogatório judicial mostrou-se arrependido; conduta social sem máculas, abonada nos depoimentos das testemunhas arroladas pela defesa. A motivação do crime consistiu no desejo de obtenção de lucro fácil, o qual, no entanto, por ser inerente ao tipo penal, não pode servir para majorar a pena-base, sob pena de caracterização de bis in idem. As circunstâncias do delito não favorecem o acusado, em razão do elevado número de cédulas falsas apreendidas. O crime não produziu consequências extrapenais, porquanto as notas falsas não chegaram a ser repassadas no comércio local. Não se cogita de comportamento da vitima no presente caso.



    Assim, valoradas negativamente duas das circunstâncias judiciais, fixo a pena-base um pouco acima do mínimo legal, em 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e 93 (noventa e três) dias-multa, patamar que entendo necessário e suficiente para atender às finalidade de reprovação e prevenção do delito.” (e-doc. 4, p. 170-171; grifos no original).



    11. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região, no julgamento da apelação, assentou correta a dosimetria da pena implementada pelo Magistrado de primeiro grau. Confira-se o seguinte trecho do voto condutor do acórdão:



    “Na espécie, a juíza de origem entendeu que o grau de culpabilidade é elevado, tendo em vista a condição social do réu. Ressaltou que “a ação típica de Humberto merece reprovação, uma vez que, diante das circunstâncias do caso concreto, nas quais não se vislumbra nenhuma situação fática de excepcional anormalidade, o acusado, na condição de empresário bem sucedido do setor madeireiro e possuidor de bom nível cultural, poderia e deveria ter agido em conformidade com os preceitos impostos pelo ordenamento jurídico”. 



    Outrossim, valorou negativamente as circunstâncias do delito com fundamento na quantidade de cédulas falsas (duzentos e quarenta e duas) apreendidas na posse do apelante. 



    Portanto, a reprimenda fixada ao réu está devidamente justificada nas circunstâncias particulares do presente caso. Não há retoque a ser feito na sentença recorrida, que examinou os fatos à luz das normas legais que regem a matéria e estabeleceu critérios proporcionais e bastante razoáveis, impondo-lhe uma pena de 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses e 78 (setenta e oito) dias-multa, sem substituição por não terem restado preenchidos todos os requisitos exigidos pelo art. 44 do Código Penal. (...)” (e-doc. 6, p. 6; grifos nossos).



    12. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021). 



    13. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021. 



    14. No caso sob análise, entendo que inexiste ilegalidade a ser reconhecida, uma vez que o aumento realizado na pena-base está lastreado em dados concretos que revelam a maior reprovabilidade da conduta. As instâncias antecedentes consignaram, expressamente, os motivos pelos quais entenderam devida a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do delito, os quais extrapolam os elementos inerentes ao tipo penal de moeda falsa.



    15. Consoante destacou o Superior Tribunal de Justiça, referindo-se ao vetor culpabilidade, “o bom nível social e econômico do réu, já que é empresário bem sucedido do setor madeireiro, além de ser possuidor de bom nível cultural, denotam o maior grau de censurabilidade do seu agir, devendo, pois, ser mantido o incremento do básica”. De outro giro, no tocante às circunstâncias do delito, aquela Corte assentou que "o decreto condenatório demonstrou que o modus operandi do delito revela gravidade concreta superior à ínsita ao crime de moeda falsa, considerando o número de cédulas com ele apreendidas justifica a valoração negativa dessa vetorial." (e-doc. 7, p. 3-4). 



    16. Saliente-se que o Magistrado sentenciante, ao levar em conta as circunstâncias judiciais negativas, estabeleceu a pena-base em 5 anos e 3 meses, ante o piso de 3 e o teto de 12 anos. Não se vislumbra desproporcionalidade no cômputo, tendo a sanção, na primeira etapa, se afastado 2 anos e 3 meses do mínimo previsto para o tipo. Em seguida, considerou a atenuante da confissão, no patamar de 1/6, e procedeu ao desconto de 13 dias de prisão provisória, chegando-se à pena final de 4 anos, 4 meses e 2 dias de reclusão (e-doc. 4, p. 171). 



    17. O Código Penal não estabelece regras aritméticas objetivas para a fixação da pena. Esta, consoante disposto no art. 59 do referido Código, deve ser necessária e suficiente para a reprovação e a prevenção do crime, sobressaindo o aspecto qualitativo, em detrimento do aritmético. 



    18. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    19. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Brasília, 4 de dezembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator